Tribunal: TJMT
Processo: 1018171-05.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018171-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA - CPF: 594.023.001-63 (EMBARGANTE), ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - CNPJ: 11.182.306/0001-22 (EMBARGADO), ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO - CNPJ: 11.182.306/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.331-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1018171-05.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

–
Cuiabá

Embargante
:
Augusto Cesar Menezes e Silva

Embargado
:
André Bassitt Barreiros de Carvalho

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Augusto Cesar Menezes e Silva
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no recurso agravo de instrumento, com o fim específico de prequestionar as matérias constantes dos artigos 5º, inc. II; 6º e 7º, inc. VI, todos da Constituição da República e;

art.

833, inc. IV e § 2º, do CPC, o art. 20 da LINDB.

A parte embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição dos embargos (id. 191846683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de vícios no v. acórdão, aduzindo que esta Câmara se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas em seu agravo, aduzindo que a decisão colegiada

“
se encontra em confronto com a impenhorabilidade absoluta e integral dos salários, vencimentos, remuneração, proventos, etc
”.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente considerando que restou expressamente analisado o conjunto probatório produzido nos autos, permitindo concluir pela comprovação do fato constitutivo do direito dos ora embargados.

Veja trecho do acórdão em que o tema foi especificamente analisado,
verbis
:

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p. 1054 – negritei)

Assim, é cediço que o c. STJ entende pela excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.

7. Recurso não provido.”
(EREsp n. 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp: 2076418 SP 2023/0169415-0, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 18.09.2023 - negritei)

In casu
, resta incontroverso que o agravado possui renda mensal de R$ 4.611,00 (quatro mil, seiscentos e onze reais), além de uma ajuda de custo de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que não integra o salário, conforme demonstra a cópia da carteira de trabalho emitida em 14.12.2022 (id. 177906168).

Além disso, atualmente, o percentual de 30% sobre a sua remuneração perfaz a quantia de R$ 1.461,78 (mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme se infere do depósito realizado pela empresa empregadora (id. 132304759 – autos de origem).

Ademais, o agravante apresentou planilha de cálculo das suas despesas mensais, que perfazem o total de R$ 6.101,18 (seis mil, cento e um reais e dezoito centavos), acompanhada de recibos e contrato de locação (id. 177906174).

Destarte, ainda que fosse considerada a idoneidade dos documentos apresentados, que demonstram os gastos fixos do agravante, verifico que o montante constrito não implica em prejuízo à sua subsistência,
possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da parte exequente.

Nesse sentido soa o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.”
(RAI n. 1006357-93.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR, SEJA ELA QUAL FOR, INCLUSIVE ORIUNDA DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(RAI n. 1023252-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.03.2023 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente.”
(RAI n. 1007733-17.2023.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.07.2023)

Destarte, não tendo o executado/agravante demonstrado que o bloqueio do percentual de 30% (trinta por cento) irá macular a sua dignidade e de sua família, não se desincumbindo do disposto no §3º, do art. 854, do CPC, deve ser mantido o bloqueio, excepcionando a regra geral, motivo pelo qual a r. decisão merece ser mantida”.
(id. 188499669)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023